Tribunal: TJMT
Processo: 1007589-14.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007589-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVANTE), RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO - CPF: 018.587.651-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
DEFERIMENTO LIMINAR
–
PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA REMOVER BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ATÉ A CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

“A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, é firme no sentido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para a purgação da mora, que tem início depois da citação”. (TJ-MT 10117665520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007589-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO(S): RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1005708-73.2021.8.11.0041, ajuizada em face de
RODRIGO SCRENCI DA COSTA RIBEIRO
, que deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária e estabeleceu que o bem apreendido não poderá ser retirado da Comarca, no prazo de cinco dias, contado do cumprimento da liminar e citação do requerido.

Expõe a agravante que “
o artigo 3º do Decreto-Lei 911/69 é claro ao estabelecer que o prazo pertinente à espécie da purga da mora, agora integralidade da dívida, é de 05 dias após o cumprimento da medida liminar, onde aí então o bem pode ser restituído livre de ônus ao Devedor Fiduciante
” (sic).

Entende que “
a contagem do prazo, portanto, se inicia após a efetivação da liminar, e não da citação da Parte Ré
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso para possibilitar que o recorrente seja nomeado como depositário fiel do veículo, no momento da efetivação da liminar, possibilitando, inclusive a remoção do bem ao pátio credenciado da agravante (id. 85929538).

A tutela recursal foi indeferida em 21/05/2021, por esta Relatoria (id. 87887479).

Sem contraminuta, diante da ausência da angularização processual.

O preparo foi recolhido (id. 86154482 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito na possibilidade ou não da agravante ser nomeado como depositário fiel do veículo, no momento da efetivação da liminar, possibilitando, inclusive a remoção do bem para comarca diversa.

O juízo “a quo” deferiu em 14/04/2021 a medida de busca e apreensão do veículo,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca,
ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO
, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.

(...)”

Pois bem. O Decreto-lei n. 911/1969, que dispõe sobre normas processuais sobre alienação fiduciária, prevê em seu art. 3º, parágrafos 1º, 2º e 3º, o seguinte:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 2º No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)

§ 3o O devedor fiduciante apresentará
resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
.

Diante desse contexto, não há dúvidas de que o devedor tem o prazo de cinco dias para saldar a dívida, e quinze dias para apresentar resposta.

Ocorre que os precedentes recentes deste Sodalício entendem que a consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início
com a citação
, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, é firme no sentido que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca, somente após o decurso do prazo de cinco dias para a purgação da mora, que tem início depois da citação.”
(TJ-MT 10117665520208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/12/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – DECRETO-LEI N. 911/69 – ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004 –
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM – VENDA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR (LEIA-SE, DA CITAÇÃO)
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O entendimento neste Sodalício é uníssono, no sentido de que, “Não incorre em erro a decisão que veda a retirada do bem da comarca, em cumprimento a liminar de busca e apreensão embasado em alienação fiduciária, visando a sua venda antecipada, baseando-se na possibilidade de purgação da mora. O prazo da execução da liminar tem início após a citação.”
(CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018). São frequentes os casos em que

o veículo é apreendido na posse de terceiro, sem o conhecimento do devedor fiduciante, ao passo que, autorizar a venda sumária, sem antes oportunizar-lhe o direito de defesa ou pagamento do débito com a restituição do bem livre de ônus, afronta o contraditório e a ampla defesa, vale dizer, o devido processo legal, princípios que o legislador, ao que se extrai da leitura dos parágrafos 3º e 4º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, teve a intenção de resguardar.”
(AI 1016160-42.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR, DESDE QUE NO MESMO ATO OCORRA A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA APREENSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para
consolidação da propriedade e posse do bem no patrimônio do credor tem início com a citação
, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 911/69)”. (TJ-MT - AI: 10053613720198110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – REMOÇÃO DO VEÍCULO E CONCESSÃO DA PROPRIEDADE, POSSE PLENA, VENDA E RETIRADA DA COMARCA - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A CITAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A jurisprudência dominante desta e. Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a pose plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vende-lo ou retirá-lo da comarca,
somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que tem início após a citação
”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Por estas razões, não se pode vender ou remover o bem comarca em que foi apreendido até que se ocorra à citação, até porque, de acordo com o Código de Processo Civil, é a citação o ato pelo qual se chama a juízo o réu ou o interessado, a fim de se defender.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021